Tribunal: TJDFT
Processo: 0734960-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. OBJETO. DIREITOS DETIDOS PELA EXECUTADA SOBRE IMÓVEIS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. PESSOA JURÍDICA. MANIFESTAÇÃO INCIDENTAL ADVINDA DA SÓCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E EQUÍVOCO NA AVALIAÇÃO. PRETENSÃO DE ATUAÇÃO DA SÓCIA COMO PARTE OU TERCEIRA INTERESSADA NO AMBIENTE DO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. INTERSEÇÃO INVIÁVEL EM AMBIENTE EXECUTIVO (CPC, ARTS. 119 E SEGS.). SÓCIA. INTERSEÇÃO EM PROCESSO ALHEIO. AUTONOMIA PATRIMONIAL. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 18). INSURGÊNCIA. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA DA MEDIDA CONSTRITIVA FORMULADA INCIDENTALMENTE PELA SÓCIA. TERCEIRA NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO EXECUTIVA. PRETENSÃO AVIADA COMO SUCEDÂNEO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. FALTA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE RECURSAL. QUESTÃO ATINENTE AO MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Aviado recurso cujo objeto diz respeito à viabilidade de, no ambiente de execução de título executivo extrajudicial manejada exclusivamente em desfavor de pessoa jurídica, ser admitida a intercessão, no trânsito processual, da sócia da devedora, que almeja debater questões atinadas com o débito principal que aflige a executada e com a legitimidade da penhora, que, segundo aduzira, alcançara patrimônio de sua titularidade, a arguição preliminar formulada em sede de contrarrazões apontando a ausência de legitimidade recursal confunde-se com o mérito recursal, devendo com ele ser examinada.

2. Conquanto figure no quadro social e qualifique-se como sócia da pessoa jurídica executada, a sócia da devedora não ostenta legitimidade para formular, em nome próprio, manifestações no curso da execução aviada exclusivamente em desfavor da sociedade civil excutida, única alcançada pelo título executivo, não a legitimando a atuar como parte e interceder em demanda que lhe é estranha a circunstância de representar a executada, pois, como comezinho, a pessoa do sócio não se confunde com a pessoa jurídica que representa diante da autonomia patrimonial e de personalidades que divisam a pessoa da sócia da empresa que representa (CC, art. 49-A).

3. O terceiro não integrante da composição passiva da relação processual originária não ostenta legitimação para, em nome próprio, formular pretensão incidental volvida ao reconhecimento de excesso de execução, equívoco na avaliação do bem penhorado e à desconstituição da penhora que alcançara bem de titularidade, em princípio, da parte processual, pessoa jurídica da qual a pretensa interveniente ostenta a qualidade de sócia, à medida em que a pretensão assim formulada encerra defesa de direito alheio em nome próprio, o que não é legalmente admitido (CPC, art. 18).

4. Os contornos subjetivos da execução são pautados pelo retratado no título que lhe confere lastro material, e, assim, aviada execução em face de pessoa jurídica por ser a única figurante como obrigada, à sócia não assiste legitimidade para ser integrada à relação na condição de terceira interessada, porquanto não figura como obrigada e o processo de execução não convive com a intervenção de terceiros sob a forma de assistente simples, pois dispõe sobre pretensão não realizada, e não resistida, estando vocacionado a realizar a obrigação já consolidada, e não a ensejar sua formação (CPC, art. 119 e segs.).

5. Subsistindo instrumento procedimental expressamente indicado pelo legislador para formulação e resolução da pretensão, deve a parte, no exercício do direito subjetivo de ação que a assiste, dele valer-se como forma de invocação da tutela almejada na expressão da sua pretensão e do devido processo legal, não sobejando possível terceiro não integrante da relação processual executiva aviar incidentalmente pedido de desconstituição de penhora sob o prisma de que alcançara seu patrimônio, pois meio inadequado e impróprio para perseguição da prestação almejada, posto que não lhe é lícito interceder no curso de processo que lhe é estranho.

6. Originando-se o ato reputado ofensivo de medida expropriatória deflagrada em sede de execução por ter alcançado, segundo ventilado, direitos possessórios da sócia não integrante da relação processual executiva, que invoca a condição de titular dos bens penhorados, ressoa patente que a pretensão almejando a desconstituição da medida constritiva é inviável de ser formulada incidentalmente via de simples petitório alinhado como sucedâneo de embargos de terceiro.

7. Os embargos de terceiro consubstanciam o instrumento adequado para o terceiro que, alheio ao processo no qual determinada medida constritiva e expropriatória, é afetado por ato de constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, ou seja, encerra o meio processual adequado para resguardar seu patrimônio de ato de expropriação judicial advindo de processo que lhe é estranho, denotando que aquele que, defronte ato de constrição e expropriação que alcança locativos de sua titularidade, deve aviar ação de embargos de terceiro almejando a desconstituição da penhora (CPC, arts. 674 e 675).

8. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.